Tribunal: STF
Processo: Ext 1244
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Detectado erro material, de rigor a sua correção. 



    3. Extraditando que permaneceu custodiado preventivamente para fins de extradição de 09.7.2013 – data de efetivação da prisão –, até 06.8.2013 – data de cumprimento do alvará de soltura –, totalizando o período de 29 (vinte e nove) dias para fins de detração.



    4. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para corrigir a data da efetivação das medidas cautelares diversas da prisão para o dia 06.8.2013, o que implica período de detração de 29 (vinte e nove) dias.